Tribunal: TJBA
Processo: 0562745-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562745-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOBERT DE CARVALHO SOUZA Advogado(s): ANTONIO LOPES NETO, ANTONIELLA CARNEIRO DEVANIER LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1º, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE VIÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por candidato em concurso público contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC/2015, ante a alegada ausência de impulso processual por parte do autor. O juízo de primeiro grau, após intimar as partes para especificação de provas e certificada a inércia, proferiu sentença extintiva, desconsiderando a possibilidade de julgamento antecipado da lide já sinalizada em despacho anterior. 2. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de novas provas, circunstância presente no caso, já que o juízo declarou essa possibilidade no despacho anterior à sentença. 3. A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, exige, conforme o §1º do mesmo artigo, a prévia intimação pessoal da parte autora, providência não realizada nos autos. 4. O julgamento de mérito, ainda que desfavorável, tem preferência sobre a extinção sem resolução, conforme os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo. 5. A ausência de manifestação das partes, diante da explícita possibilidade de julgamento imediato, não pode ser interpretada como abandono da causa. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0562745-48.2017.8.05.0001, em que figura como apelante JOBERT DE CARVALHO SOUZA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria